Tribunal: TJSP
Processo: 0000589-69.2017.8.26.0301
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Apelação. Homicídio qualificado por meio cruel e condição do sexo da vítima. Condenação. Insurgência defensiva. Alegação preliminar de nulidade do processo em razão da utilização de algemas em audiência, bem como pelas camisetas usadas pelos familiares da ofendida em plenário, que faziam alusão a uma "justiça pela vítima". Inocorrência. Decisão fundamentada sobre a necessidade excepcional de

Ementa:
Apelação. Homicídio qualificado por meio cruel e condição do sexo da vítima. Condenação. Insurgência defensiva. Alegação preliminar de nulidade do processo em razão da utilização de algemas em audiência, bem como pelas camisetas usadas pelos familiares da ofendida em plenário, que faziam alusão a uma "justiça pela vítima". Inocorrência. Decisão fundamentada sobre a necessidade excepcional de algemas no caso concreto, haja vista o tamanho do plenário e a insuficiência de policiais para garantir a segurança dos presentes. Utilização de camisetas por familiares da vítima albergada pelo direito fundamental à liberdade, inexistindo qualquer alusão a ato ilícito ou violação de direitos de terceiros, não tendo a defesa sequer se insurgido contra tal ato, conforme se extrai da ata de julgamento. Mérito. Alegação de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência. Autoria e materialidade do delito comprovadas. Decisão dos jurados lastreada em farto conjunto fático-probatório de cunho pericial, documental e oral. Condenação mantida. Redução da pena. Exasperação da básica na fração de 1/3, e não de 1/2 como havia constado na sentença. Compensação entre a segunda qualificadora, valorada como circunstância legal, e a confissão do agente. Regime inicial fechado. Recurso defensivo parcialmente provido para reduzir a pena corporal do réu para 16 anos de reclusão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000589-69.2017.8.26.0301, da Comarca de Jarinu, em que é apelante RICARDO
DA SILVA BENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso de apelação defensivo interposto por RICARDO
DA SILVA BENTO, para o fim de reduzir a sua pena corporal ao patamar de
16 anos de reclusão, no regime inicial fechado. No mais, fica mantida a sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000589-69.2017.8.26.0301 -Voto no
2
Apelação criminal no 0000589-69.2017.8.26.0301 (2)
Comarca: Jarinu
Apelante: Ricardo da Silva Bento
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 22.630
Apelação. Homicídio qualificado por meio cruel e condição
do sexo da vítima. Condenação. Insurgência defensiva.
Alegação preliminar de nulidade do processo em razão da
utilização de algemas em audiência, bem como pelas
camisetas usadas pelos familiares da ofendida em plenário,
que faziam alusão a uma “justiça pela vítima”. Inocorrência.
Decisão fundamentada sobre a necessidade excepcional de
algemas no caso concreto, haja vista o tamanho do plenário
e a insuficiência de policiais para garantir a segurança dos
presentes. Utilização de camisetas por familiares da vítima
albergada pelo direito fundamental à liberdade, inexistindo
qualquer alusão a ato ilícito ou violação de direitos de
terceiros, não tendo a defesa sequer se insurgido contra tal
ato, conforme se extrai da ata de julgamento. Mérito.
Alegação de decisão dos jurados manifestamente contrária à
prova dos autos. Inocorrência. Autoria e materialidade do
delito comprovadas. Decisão dos jurados lastreada em farto
conjunto fático-probatório de cunho pericial, documental e
oral. Condenação mantida. Redução da pena. Exasperação
da básica na fração de 1/3, e não de 1/2 como havia
constado na sentença. Compensação entre a segunda
qualificadora, valorada como circunstância legal, e a
confissão do agente. Regime inicial fechado. Recurso
defensivo parcialmente provido para reduzir a pena corporal
do réu para 16 anos de reclusão.
Pela sentença de fls. 510/512, proferida
em 5 de novembro de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Peter
Eckschmiedt, da Vara Judicial da Comarca de Jarinu, RICARDO
DA SILVA BENTO foi condenado como incurso no art. 121, § 2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000589-69.2017.8.26.0301 -Voto no
3
incisos III e VI, do Código Penal, à pena de 21 anos de reclusão,
em regime inicial fechado.
Irresignado, o réu interpôs recurso de
apelação, suscitando, preliminarmente, a nulidade do processo
em razão da utilização de algemas em audiência, bem como
pelas camisetas usadas pelos familiares da ofendida em plenário,
que faziam alusão a uma “justiça pela vítima”. No mérito,
discorreu sobre a suposta ocorrência de julgamento contrário à
prova dos autos no que atina ao reconhecimento da qualificadora
do meio cruel. Subsidiariamente, pugnou pela redução da pena
(fls. 534/553).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 580/585)
e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento do apelo defensivo.
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
defensivo comporta parcial provimento.
De início, importante afastar as alegações
preliminares suscitadas pela defesa em grau recursal.
Nessa seara, deve-se destacar que o
magistrado a quo fundamentou de modo suficiente a necessidade
de utilização, no caso concreto, de algemas pelo réu em
audiência, haja vista o tamanho do plenário, a insuficiência de
policiais para garantir a segurança dos presentes e a ocorrência
de problemas em situações semelhantes pretéritas, in verbis:
“Interrogatório realizado e o acusado, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000589-69.2017.8.26.0301 -Voto no
4
está preso, foi mantido com algemas, em
caráter excepcional, por razões de segurança, uma vez que, conforme
declarado pela escolta, já aconteceram
situações de tentativa de fuga e violência
por parte de réus presos que foram
desalgemados em plenário, além do que
existem poucos policiais responsáveis pela
escolta
e
segurança
dos
presentes,
reforçando a necessidade de uso de
algemas (CPP, art. 474, § 3o). De qualquer
forma, o juiz esclareceu aos jurados que a
manutenção das algemas é uma questão
exclusivamente processual, não devendo
ser levada em conta para prejudicar o
acusado, uma vez que não se refere a
qualquer
juízo
de
valores
sobre
a
responsabilidade penal do réu.”
Por sua vez, o mero fato de os familiares
da vítima utilizarem camisas com os dizeres “Justiça para Vilma”
não gera, por si só, qualquer nulidade processual, sobretudo pela
ausência de qualquer alusão a ato ilícito ou violação de direitos
de terceiros, encontrando-se tal conduta albergada pelo direito
fundamental à liberdade. Note-se, ainda, não ter havido qualquer
menção na ata de julgamento referente a intercorrências ou
tumulto eventualmente causados por espectadores da sessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000589-69.2017.8.26.0301 -Voto no
5
julgamento em plenário do júri.
Superadas tais questões preliminares,
passa-se ao exame do mérito da ação penal.
Segundo descreve a denúncia, em 3 de
junho de 2017, por volta de 23h30, na Rua Zanoni, no 647, Vila
Nova Trieste, Bom Retiro, na cidade de Jarinu, o apelante, em
âmbito de violência doméstica e razões da condição do sexo
feminino, com emprego de meio cruel, matou a sua então
companheira Maria Vilma.
Após o regular trâmite processual, a
devida instrução probatória do feito em plenário e a decisão dos
jurados, o juiz a quo houve por bem condenar o apelante pela
prática do crime de homicídio qualificado (meio cruel e
feminicídio), dando azo à interposição do presente recurso de
apelação.
No tocante à materialidade do delito, o
laudo de exame necroscópico de fls. 115/118 concluiu pela
“morte violenta” da vítima em decorrência de “traumatismo
torácico e abdominal”, produzida por ação de “agente pérfuro
cortante”, indicando a existência de nove facadas e múltiplas
escoriações pelo corpo.
O laudo pericial de exame do local dos
fatos veio acompanhado de fotografias, incluindo da vítima, de
modo a evidenciar a violência do modo de execução do crime de
homicídio (fls. 119/127).
Já o laudo pericial de fls. 129/130 houve
por bem examinar a faca encontrada no local do delito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000589-69.2017.8.26.0301 -Voto no
6
concluindo se encontrar em condições de uso eficaz e possuir
vestígios de sangue.
Já a prova oral produzida durante a
instrução, aliada aos demais elementos de prova de cunho
pericial e documental, deu suporte suficiente à comprovação da
autoria delitiva por parte do apelante.
Em juízo, o informante Victor Hugo, filho
da vítima, disse que presenciou o início da briga entre o casal
(vítima e apelante), visualizando o momento em que o réu pegou
a ofendida pelos cabelos e, depois, empunhou uma faca.
Contudo, não presenciou o momento do esfaqueamento de sua
mãe.
O informante Paulo Henrique, também filho
da vítima, confirmou os fatos constantes na denúncia e
apresentou depoimento semelhante e harmônico ao de seu
irmão, relatando ter ouvido uma discussão entre o acusado e a
vítima. Depois, presenciou o momento em que o réu foi até a
cozinha, pegou uma faca, segurou a vítima pelos cabelos,
prensou-a na parede e começou a golpeá-la por diversas vezes.
A testemunha Luís Roberto, policial civil,
afirmou ter sido chamado para atender a ocorrência, mas,
quando chegou ao local, o corpo da vítima já estava no chão da
sala do imóvel, havendo muito sangue no local. Pode notar,
ainda, que a ofendida sofreu múltiplos golpes desferidos pelo
ofensor com uma faca. O acusado, contudo, já não estava mais
na residência quando o depoente chegou.
As testemunhas de defesa Allyne e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000589-69.2017.8.26.0301 -Voto no
7
Thamires, esta última ouvida ainda em sede de pronúncia, não
presenciaram
os
fatos
narrados
na
denúncia,
apenas
acrescentando que a vítima era muito ciumenta e batia
constantemente no acusado.
No interrogatório judicial, o réu Ricardo
não negou os fatos descritos na exordial acusatória,
apresentando narrativa diversa e discorrendo sobre a discussão
havida entre as partes. Afirmou, ainda, ter apenas “cutucado” a
vítima com uma faca.
Pois bem. Vale destacar apenas ser
possível a anulação do júri realizado e a determinação de novo
julgamento quando a decisão tomada pelo Conselho de Sentença
afronta de forma nítida e cristalina o conjunto probatório coligido
nos autos.
Assim, se os jurados optam por uma das
plausíveis interpretações que se possa dar às provas colhidas,
não há que se falar em determinação novo julgamento, sob pena
de ofensa à soberania das decisões do júri.
In casu, o entendimento acolhido pelo
Conselho de Sentença encontra amplo suporte fático-probatório,
conforme acima destacado.
No caso dos autos, os competentes
jurados houveram por bem entender que o apelante foi o
responsável por efetuar os 9 golpes de faca que resultaram na
morte da vítima, conforme corroborado pelo próprio laudo pericial
necroscópico.
As qualificadoras do emprego de meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000589-69.2017.8.26.0301 -Voto no
8
cruel e feminicídio restaram devidamente comprovadas e
reconhecidas pelo Júri, o que deve ser respeitado em
homenagem
à
soberania
de
seus
veredictos,
havendo
sustentação no acervo probatório.
Especificamente quanto ao meio cruel
empregado pelo apelante na execução do delito, objeto de
impugnação específica da defesa, os jurados entenderam, de
modo consonante com o acervo probatório, que a vítima foi
submetida a amplo sofrimento antes de morrer, em razão das 9
facadas desferidas pelo réu pelo corpo da ofendida, conforme se
extrai das fotografias insertas no laudo pericial necroscópico.
Ademais, a prova oral produzida nos autos
denotou a situação de inferioridade física da vítima mulher no
momento das agressões sofridas, devendo, pois, ser mantida a
incidência da qualificadora do feminicídio, de cunho objetivo, a
qual busca proteger a mulher, parte mais fraca do relacionamento
doméstico e familiar, em estrita consonância com os objetivos
inaugurados pela Lei no 11.340/2006, ora estendidos pelo
legislador ao tipo penal do homicídio.
Assim vimos entendendo:
Adveio a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da
Penha) contendo normas explicativas,
programáticas e determinadas, com o fito
de tutelar, de maneira mais eficiente, a
condição do sexo feminino, em particular
nos
relacionamentos
domésticos
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000589-69.2017.8.26.0301 -Voto no
9
familiares. O feminicídio é uma continuidade dessa tutela especial, considerando homicídio qualificado e
hediondo a conduta de matar a mulher,
valendo-se de sua condição de sexo
feminino. Trata-se de uma qualificadora
objetiva, pois se liga ao gênero da vítima:
ser mulher.
(...).
Viu-se
o
legislador
conduzido
a
fundamentar a opção normativa de uma
nova qualificadora na esteira nítida de
conferir maior proteção à mulher, por ser
do sexo feminino, vale dizer, a pessoa
que, em virtude de sua inferioridade de
força física, de sua subjugação cultural, de
sua dependência econômica, de sua
redução à condição de serviçal do homem
(seja marido, companheiro, namorado) é a
parte fraca do relacionamento doméstico
ou familiar. Esse é o prisma do feminicídio:
matar a mulher por razões da condição de
sexo feminino. Matar o mais fraco, algo
francamente objetivo.1
Em igual sentido, o recente julgado do
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 18a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p.
779 e 783.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000589-69.2017.8.26.0301 -Voto no
10
Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS. MOTIVO TORPE.
FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO
DAS
QUALIFICADORAS
PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. BIS IN IDEM.
NÃO
OCORRÊNCIA.
NATUREZAS
DISTINTAS
DAS
ADJETIVADORAS.
COEXISTÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
FEMINICÍDIO.
NATUREZA
OBJETIVA.
AFASTAMENTO
MEDIANTE
ANÁLISE
SUBJETIVA
DA
MOTIVAÇÃO
DOS
CRIMES. INVIABILIDADE.
1. Hipótese em que a instância de origem
decidiu pela inviabilidade da manutenção
das qualificadoras do motivo torpe e do
feminicídio, sob pena de afronta ao
princípio do non bis in idem quanto a um
dos fatos, e, relativamente a outros dois
fatos,
afastou
a
adjetivadora
do
feminicídio, analisando aspectos subjetivos
da motivação do crime.
2. Não há dúvidas acerca da natureza
subjetiva da qualificadora do motivo torpe,
ao passo que a natureza do feminicídio,
por se ligar à condição especial da vítima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000589-69.2017.8.26.0301 -Voto no
11
é objetiva, não havendo, assim, qualquer
óbice à sua imputação simultânea.
3.
É
inviável
o
afastamento
da
qualificadora do feminicídio mediante a
análise
de
aspectos
subjetivos
da
motivação do crime, dada a natureza
objetiva da referida qualificadora, ligada à
condição de sexo feminino.
4. A exclusão das qualificadoras na fase
de pronúncia somente é possível quando
manifestamente improcedentes, pois a
decisão acerca de sua caracterização
deve ficar a cargo do Conselho de
Sentença.
5. Recurso provido.
(STJ, REsp 1739704/RS, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em 18/09/2018).
É de se concluir, portanto, haver prova
suficiente a lastrear a decisão condenatória do corpo de jurados,
os quais decidiram por uma das teses ofertadas, com amplo
respaldo no conjunto probatório produzido e apresentado nos
autos do processo em epígrafe, não podendo se falar, assim, em
julgamento contrário às provas dos autos.
Logo, a condenação deve ser mantida tal
como lançada na sentença guerreada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000589-69.2017.8.26.0301 -Voto no
12
A dosimetria da pena comporta redução.
Conforme mencionado na sentença, o
crime
de
homicídio
em
questão
possui
peculiaridades,
extrapolando o mero resultado morte, porquanto o apelante
efetuou 9 golpes de faca contra a vítima, quantidade
desnecessária para atingir o seu intento criminoso, e ainda na
presença de seus três filhos menores de idade à época dos fatos.
As circunstâncias do crime, portanto, são peculiares e especiais,
devendo ser valoradas no cálculo da pena-base.
Assim, considerando as circunstâncias e
as consequências do crime, além da culpabilidade do agente,
mostra-se razoável e proporcional fixar a pena-base na fração de
1/3 acima do piso legal, e não de 1/2 como havia constado na
sentença, ficando mantida em 16 anos de reclusão.
Saliente-se, nesse ponto, que a prática do
crime na presença dos filhos resultaria no acréscimo de 1/3 de
pena, se o crime tivesse sido cometido após a entrada em vigor
da Lei no 13.771/2018, a denotar a proporcionalidade da
exasperação da pena-base no caso concreto.
Na segunda fase, como bem destacou o
magistrado na sentença, é plenamente cabível a valoração de
uma das duas qualificadoras como circunstância agravante,
porquanto não utilizada na primeira fase do cálculo, de maneira
afastar qualquer bis in idem e permitir, por outro lado, a
consideração de todas as circunstâncias judiciais e legais
envolvidas no caso concreto para a correta individualização da
pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000589-69.2017.8.26.0301 -Voto no
13
Todavia, a referida qualificadora, valorada
como circunstância legal, deve ser compensada com a confissão
do agente, ainda que parcial, pois foi utilizada para a formação do
convencimento do magistrado no caso concreto.
No mais, mantém-se a fixação do regime
prisional inicial fechado, haja vista a quantidade de pena e a
gravidade do delito praticado pelo réu.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso de apelação defensivo interposto por
RICARDO DA SILVA BENTO, para o fim de reduzir a sua pena
corporal ao patamar de 16 anos de reclusão, no regime inicial
fechado. No mais, fica mantida a sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator